Tribunal: TJDFT
Processo: 0755748-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO SUPERIOR A 60 DIAS. INÉRCIA DO POSSUIDOR NA REGULARIZAÇÃO DO BEM. LEILÃO. RESOLUÇÃO No 623 DO CONTRAN. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial de indenização a título de danos materiais e morais.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de dano material e dano moral. Informou que teve seu veículo apreendido e levado ao pátio do requerido, uma vez que estava sem o licenciamento anual. Afirmou que ao se dirigir ao órgão, no ano de 2019, para saber o valor dos débitos, bem como qual seria o procedimento para efetivar a transferência do bem para seu nome, foi surpreendido com uma restrição judicial inserida pelo juízo da 2a Vara Federal Cível e Criminal de Anápolis/GO, referente ao processo n.o 0002417-03.2015.4.01.3502. Alegou que foi determinado o cancelamento/levantamento da restrição, via Renajud, e expedido ofício ao requerido ordenando o cumprimento da decisão, tendo sido integralmente cumprida no dia 20/10/2020. Aduziu que, com a retirada da restrição, se dirigiu ao DETRAN/DF para regularizar as pendências (débitos) que recaiam sobre o veículo, entretanto, foi informado que o bem apreendido havia sido leiloado em fevereiro de 2021. Sustentou que não é possível leiloar um veículo, com pendência judicial que recaía sobre o bem e sem garantir ao proprietário ou possuidor o direito de informação e fiscalização dos atos que são realizados. Defendeu que sofreu prejuízos, razão pela qual ajuizou a presente ação para ser ressarcido dos danos experimentados.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (ID 47511459 - Pág. 3) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 47511490).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na licitude do leilão do veículo, pendente processo judicial e sem garantir ao possuidor o direito de informação e fiscalização dos atos realizados.

5. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que não é possível leiloar um veículo, com pendência judicial sobre o bem e sem garantir ao possuidor o direito de informação e fiscalização dos atos realizados, como também o respeito às determinações feitas pelo Juízo de origem, com a finalidade de evitar tais equívocos. Defendeu que sofreu prejuízos com a venda do automóvel, uma vez que o bem sub judice não deveria ter sido leiloado. Requereu a reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento ao autor, à títulos de danos materiais, no valor de R$ 47.131,00, referente a avaliação do veículo leiloado, segundo tabela FIPE e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Entretanto, trata-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, o qual exige a presença dos seguintes elementos: a conduta do agente público, o dano causado a terceiro e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Admite-se, no caso, excludentes de responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima.

7. No presente caso, restou incontroverso que o veículo indicado na inicial foi apreendido e recolhido ao depósito do DETRAN/DF e, após aproximadamente quatro meses da retirada da restrição judicial, o bem levado a leilão.

8. O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 13.160/2015, dispõe que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. No mesmo sentido, artigo 10 da Resolução no 623 do CONTRAN, de 6 de setembro de 2016, estabelece que o veículo recolhido em depósito do órgão público responsável não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no “caput” art. 328 do CTB, será levado à alienação por meio de Leilão.

9. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não havia pendência de procedimento judicial relativo ao veículo, posto que a restrição efetivada nos autos da execução n.o 0002417- 03.2015.4.01.3502, na qual a proprietária figurava como devedora, foi cancelada/levantada, conforme se extrai dos documentos juntados pelo autor nos IDs 47511469 e 47511470. Ademais, o órgão responsável pelo leilão efetuou a notificação do proprietário/possuidor, nos termos do art. 5o da Resolução no 623 do CONTRAN, a fim de possibilitar-lhe a adoção das medidas necessárias à liberação do veículo removido ou apreendido a qualquer título. Foi comprovada a publicidade do ato administrativo (Edital do Leilão - ID 47511473, Aviso de Leilão Público no 02/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal - ID 47511480 - Pág. 19 e Edital de Notificação – ID 47511475 - Pág. 1 e Pág. 21).

10. Foi comprovada a regularidade conduta dos agentes públicos que levaram o veículo a leilão, em razão da inércia do possuidor em adotar as providências cabíveis para obstar a alienação do bem em hasta pública, tendo a Administração Pública agido em perfeita consonância com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução no 623 do CONTRAN. A doação de veículo havida em 2013, noticiada nos autos, não foi comunicada ao Departamento de Trânsito responsável por inércia do recorrente e da donatária, não sendo atribuição do referido departamento conhecer de contratos particulares.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.